Tribunal: TJDFT
Processo: 0717848-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717848-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: FABIANO MOURA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Cobrança no 0702542-14.2024.8.07.0009, indeferiu seu pedido de concessão de antecipação da tutela, consistente na autorização da retenção das chaves do imóvel, em razão do inadimplemento. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica que o agravado está inadimplente com o pagamento do valor relativo à correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade, condição para adquirir a propriedade da unidade habitacional. Em razão disso, ajuizou a ação de cobrança. Sustenta que a entrega do empreendimento está muito próxima, prevista para junho de 2024 e que, em razão disso, pretendeu a liminar preventiva para a retenção das chaves, pois provavelmente a duração do processo ultrapassará a data de entrega dos imóveis. Defende que não há qualquer prejuízo no deferimento da antecipação da tutela, pois os adquirentes poderão demandar pelas chaves das unidades, e a agravante se verá em uma situação delicada, diante da inadimplência dos compradores. Destaca que há o deferimento antecipatório deste mesmo pedido em várias ações de cobrança que ingressou e que é inadmissível a discrepância do entendimento judicial diante da mesma causa de pedir. Realça que o objeto do pedido antecipatório é preventivo, para que se evite futura problemática, quando houver a entrega do empreendimento. Afirma que com o deferimento da liminar poderá se apoiar na disposição contratual, na disposição legal, e no teor decisório de processo judicial, como forma de não entregar as chaves enquanto não houver ao menos a negociação do valor devido. Assevera que é altamente provável que os adquirentes das unidades habitacionais recorrerão ao Poder Judiciário para compelir a agravante à entregar as chaves mesmo estando inadimplentes, sendo isto que pretende evitar com o pedido de antecipação formulado. Afirma que, em boa-fé, buscou ajudar os adquirentes, negociando valores por ser compreensiva com as condições econômicas dos compradores, por se tratar de construção de empreendimento de programa social. No entanto, não pode assumir exclusivamente os ônus destas despesas, sendo necessário o pagamento das parcelas da unidade adquirida. Tece outras considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado a reter as chaves do imóvel em razão da inadimplência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que deferido seu pedido antecipatório. Preparo devidamente recolhido no ID 58677837 e 58677838. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se ausentes estes requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 191823693 – autos de origem): Trata-se de ação de cobrança do débito remanescente do “Contrato de Compra e Venda com financiamento bancário”, sob o argumento de que a parte ré, na qualidade de associado / cooperado, assumiu a obrigação contratual de pagar as parcelas do financiamento imobiliário, além do valor correspondente à correção monetária apurada pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade habitacional, em conformidade ao contrato que instrui a petição inicial. Contudo, relata ter o requerido deixado de pagar o valor remanescente de R$ 32.215,69, relativo à referida atualização monetária. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para autorizar a parte autora a reter as chaves do imóvel até o adimplemento da obrigação a cargo da parte ré. No mérito, pleiteia a condenação do réu ao pagamento do débito remanescente, no importe de R$ 32.215,69, além das “parcelas vincendas de ICC/DF, bem como a todos os encargos mensais dos Requeridos junto a CAIXA que venham eventualmente a serem descontados da Requerente, a serem apurados em cumprimento de sentença.” É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não se vislumbra a necessidade da tutela liminar pleiteada pela parte autora, pois o próprio contrato em discussão prevê a possibilidade de a construtora reter as chaves do imóvel até o adimplemento das parcelas a cargo do devedor, conforme se extrai da cláusula contratual transcrita na própria petição inicial, página 13 (parágrafo quarto da cláusula sexta do contrato de ID 186881231). Nesse sentido, consigno que o parágrafo quarto da cláusula sexta do contrato em discussão (ID 186881231 - página 10) estabelece o seguinte: “Em caso de Inadimplemento quanto ao preço da aquisição das unidades, poderá a credora, CONTRATADA, retê-la (s) enquanto se verificar o não pagamento do valor devido (...)”. Em consequência, não se vislumbra a necessidade de intervenção do juízo para satisfazer a pretensão deduzida pela parte autora, no tocante à retenção do imóvel até o adimplemento integral do preço pactuado. De qualquer sorte, caso o devedor ajuíze uma ação específica para tentar obter a posse do imóvel, após o término do prazo para a entrega das chaves, a parte autora poderá deduzir, perante o juízo competente, a sua tese de exceção do contrato inadimplido. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado na inicial. No mais, intime-se a parte autora para excluir ou esclarecer o pedido contido na alínea “e” (ID 186881226, página 18), referente ao pretendido ressarcimento do valor correspondente a eventuais parcelas devidas pelo réu à Caixa Econômica Federal, pois nada nos autos indica que a parte autora será cobrada / executada pela Caixa Econômica Federal em relação a eventuais prestações devidas pela parte ré. No mesmo prazo, deverá a parte demandante apresentar planilha do débito reclamado na petição inicial, além do comprovante da notificação extrajudicial encaminhada à parte ré. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. (destaque no original) A agravante aduz necessitar da antecipação da tutela recursal para que possa reter as chaves da unidade habitacional em razão do inadimplemento do comprador. O contrato de compra e venda entabulado entre as partes traz a seguinte cláusula (ID 186881231 - Pág. 10 dos autos de origem): Parágrafo quarto – Em caso de inadimplemento quanto ao preço de aquisição da(s) unidade(s), poderá a credora, ora CONTRATADA, retê-la(s) enquanto se verificar o não pagamento do valor devido; tê-la como penhorada, para garantia da execução, seja no domínio, seja na posse. Verifica-se, portanto, que o próprio contrato celebrado entre a associação contratante e a construtora contratada prevê a possibilidade de retenção das chaves em caso de inadimplemento do adquirente da unidade habitacional. Assim, de fato, não se justifica o deferimento do pedido antecipatório, pois sua pretensão já decorre do negócio jurídico formulado que, como se sabe, deve ser lido à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. Enuncia o Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Assim, inexistente qualquer alegação de vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes. Conclui-se, portanto, que este contrato deve ser cumprido pelas partes com boa-fé e probidade, do modo como foi disposto. A bem da verdade, sequer haveria interesse da agravante em relação a este pedido, pois revela-se inútil a intervenção do Poder Judiciário para que a agravante obtenha o que já tem por direito, decorrente do negócio jurídico celebrado. Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 3 de maio de 2024 17:19:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador